Tribunal: TJPA
Processo: 0000282-63.2005.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000282-63.2005.8.14.0045

APELANTE: NOSSA TERRA AGRICOLA E VETERINARIA LTDA

APELADO: DISTRIVET S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000282-63.2005.8.14.0045

APELANTE
:
NOSSA TERRA AGRICOLA E VETERINARIA LTDA

ADVOGADO:
JOÃO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA E ÁLVARO ROQUE SILIPRANDI

APELADA:

DISTRIVET S/A

ADVOGADA:

FLÁVIA MORATO DE AVELLAR AZEVEDO E ANTÔNIA FABIANA MONTEIRO COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. SÚMULA 299 DO STJ. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. APELANTE DEMONSTRA TÃO SOMENTE O ADIMPLEMENTO DE DÉBITOS DIFERENTES DAQUELES TRAZIDOS COM A INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se a empresa apelante

contra a sentença que DEIXOU DE ACOLHER OS EMBARGOS MONITÓRIOS, determinando o pagamento dos cheques prescritos que embasaram a ação monitória, no importe de R$ 83.192,61 (oitenta e três mil cento e noventa e dois reais e sessenta e um centavos).

II – PRELIMINAR: conforme dispõe a Súmula nº 299 do STJ, possível a interposição de ação monitória logo após a prescrição de cheque. Preliminar afastada.

III – MÉRITO: o apelante
deixou de constituir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos moldes do art. 333, II do CPC/73, uma vez que alegou ter adimplido o débito, mas sem apresentar comprovação do pagamento. SENTENÇA MANTIDA.

VI - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000282-63.2005.8.14.0045

APELANTE
:
NOSSA TERRA AGRICOLA E VETERINARIA LTDA

ADVOGADO:
JOÃO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA E ÁLVARO ROQUE SILIPRANDI

APELADA:

DISTRIVET S/A

ADVOGADA:

FLÁVIA MORATO DE AVELLAR AZEVEDO E ANTÔNIA FABIANA MONTEIRO COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NOSSA TERRA AGRICOLA E VETERINARIA LTDA
,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção nos autos de
Ação Monitória
, movida por
DISTRIVET S/A.

DISTRIVET S/A

ajuizou ação monitória
afirmando ser credora da empresa
NOSSA TERRA AGRICOLA E VETERINARIA LTDA
, com dívida consubstanciada em

cheques , cujo valor somaria o importe de R$ 83.192,61 (oitenta e três mil cento e noventa e dois reais e sessenta e um centavos).

Ato

contínuo, foram apresentados

Embargos à Ação Monitória pela requerida (ID.

2368634), onde argumenta, em síntese: 1) do vício do documento; 2) da impossibilidade jurídica do pedido; 3) do adimplemento do débito cerne do litígio.

Sentença prolatada (ID. 2368637), o
Juiz a Quo DEIXOU DE ACOLHER
OS EMBARGOS MONITÓRIOS, JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA. Dessa forma, o juízo singular determinou à ré, ora apelante, ao pagamento do importe de R$ 83.192,61 (oitenta e três mil cento e noventa e dois reais e sessenta e um centavos). A sentença foi prolatada na égide no CPC/73.

Inconformada, a empresa apelante,
NOSSA TERRA AGRICOLA E VETERINARIA LTDA
, argumenta em peça recursal (ID. 2368638) que a sentença merece reforma, eis que restaria cristalino dos autos as alegações trazidas em embargos à ação monitória.

Contrarrazões não foram apresentadas pela recorrida, vide certidão (ID. 2368640 - Pág. 4).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000282-63.2005.8.14.0045

APELANTE
:
NOSSA TERRA AGRICOLA E VETERINARIA LTDA

ADVOGADO:
JOÃO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA E ÁLVARO ROQUE SILIPRANDI

APELADA:

DISTRIVET S/A

ADVOGADA:

FLÁVIA MORATO DE AVELLAR AZEVEDO E ANTÔNIA FABIANA MONTEIRO COSTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, guerreia-se contra a sentença que declarou a executividade de cheques prescritos, os quais somavam o montante de R$ 83.192,61 (oitenta e três mil cento e noventa e dois reais e sessenta e um centavos).

Nesse sentido, observa-se que as teses recursais sustentadas pela empresa apelante são: 1) do vício do documento cerne da ação monitória, eis que contrato de confissão de dívida não seria objeto de ação monitória; 2) da impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista a que o apelado teria ajuizado ação monitória antes do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses; 3) do adimplemento do débito cerne do litígio, afastando a executividade do documento; 4) que a sentença, ao julgar antecipadamente o mérito do litígio, cerceou o seu direito de defesa.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante não merece prosperar.

De princípio, no que tange a alegação do cerceamento de defesa, verifica-se dos autos que o juízo proferiu sentença após apresentação da réplica aos embargos monitórios opostos (ID.

2368637). Nesse sentido, patente a inexistência do cerceamento de defesa alegado, eis que após a regular instrução processual o juízo singular pode, com fulcro no art. 330, I, do CPC/1973, proferir sentença.

De outra forma, não há o que se falar de vício do documento cerne da ação monitória, visto que os cheques encontram-se devidamente enumerados nos autos (ID. 2368632 - Pág. 32), restando suficientemente evidente que o contrato de confissão de dívida apenas organiza a disposição dos cheques dados em garantia (ID. 2368632 - Pág. 27). Por esse motivo, patente o cabimento da ação monitória, eis que a Súmula nº 299 do STJ dispõe que é admissível à proposição de ação monitória fundada em cheque prescrito. Além disso, a súmula 503 do STJ assevera que o prazo para o ajuizamento de ação monitória é de cinco anos a partir do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

SÚMULA N. 299. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.

Súmula Nº 503 STJ

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

Para além, examina-se que resta inexistente nos autos a comprovação do adimplemento do débito objeto da ação, face que resta evidente que os cheques elencados pelo embargante no ID. 2368634 - Pág. 28 não guardam relação com os cheques que embasaram à ação monitória (id n. 2368632 - Pág. 32/41). De modo que deixou de constituir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos moldes do art. 333, II do CPC/73.

Portanto, não merece prosperar a pretensão recursal da empresa apelante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a sentença de piso na sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/02/2022